Tribunal: TJDFT
Processo: 0002642-69.2017.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz do artigo 1.319 do Código Civil, “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.
2. São devidos aluguéis ao condômino enquanto houver o uso exclusivo do imóvel pelo outro.
3. Sendo o imóvel disponibilizado para locação, somente será cabível o pagamento de percentual aos demais condôminos quando este estiver devidamente alugado, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Conforme redação do artigo 1.315 do Código Civil, “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”.
5. É possível a compensação de valores desde que os gastos realizados por um dos condôminos estejam devidamente comprovados.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.